Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721166-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ECOA - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ARQUITETURA LTDA RECORRIDOS: RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA, MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA, RENATO PEREIRA DE SOUZA, RENATO &amp; SOUZA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, RUY HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE E LUIZ FELIPE HERNANDEZ GUERRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS E DESVIO PATRIMONIAL. DECRETAÇÃO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE CONTRA SÓCIA SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DAS DEVEDORAS. IMPERTINÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores. 2. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP) 3. Na hipótese dos autos, apesar de a agravante imputar a prática de ilegalidades e o esvaziamento patrimonial da empresa executada por outra sócia, que seria controlada da empresa devedora, o fato revela que a pessoa jurídica foi usada como obstáculo ao ressarcimento devido aos agravados, o que recomenda a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica mesmo quanto à recorrente, enquanto sócia sem poderes de administração, mas que também atuava no mesmo ramo de construção civil e que participou dos resultados da empresa devedora, com amparo na teoria menor instituída pelo art. 28, § 5o, do CDC. 4. Não encontra amparo nos autos a argumentação sustentada pela recorrente, no sentido de que os credores não exauriram os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, já que a recorrente, mesmo sendo sócia de uma das devedoras, não indicou bens desta à penhora ou mesmo qualquer meio efetivo para localização de bens ou direitos passíveis de penhora. 4.1. Nada obsta, contudo, que a agravante indique concretamente no processo de origem bens ou mesmo créditos das agravantes, revelando os meios adequados para realização de penhora que viabilize o pronto pagamento da obrigação, em atenção a obrigação que lhe é imputada pelo art. 795, §§ 1o e 2o, do CPC. 5. Quanto à alegação de fraude à execução pela alienação de bem imóvel da devedora, ainda que se trate de informação que possa ser útil aos exequentes no cumprimento de sentença, a efetivação de eventual medida constritiva em face do alegado dependeria de decisão judicial reconhecendo a fraude e a inexistência de transferência posterior do imóvel para terceiro de boa-fé, circunstâncias estas que não são passíveis de apuração nessa sede recursal e que não foram apreciadas pela decisão agravada. 6. Deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a recorrente não apresentou conduta processual temerária ou tumultuaria, e não configura alteração da verdade dos fatos a sustentação de interpretação jurídica sobre a provas dos autos que a sua defesa técnica considerou mais favorável, ainda que a tese não tenha sido acolhida no julgamento do recurso. 7. Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé rejeitado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 do Código Civil, 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 835 do CPC, defendendo estarem ausentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que é necessário o esgotamento pelo credor de todas as diligências para buscar bens da parte executada, a fim possibilitar o deferimento do incidente, mesmo quando se adota a teoria menor sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Nas contrarrazões, os recorridos RONALDO PEREIRA CAMPOS E SILVA e MARIA DEUZUITE DE SOUZA E SILVA requerem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 50 do Código Civil, 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor e 835 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, conforme o art. 28, § 5o, do CDC. (AgInt no AREsp n. 2.586.973/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, não é possível dar trânsito ao recurso quanto à tese de que é necessário o esgotamento pelo credor de todas as diligências para buscar bens da parte executada, a fim possibilitar o deferimento do incidente, mesmo quando se adota a teoria menor sobre a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não encontra amparo nos autos a argumentação sustentada pela recorrente, no sentido de que os credores não exauriram os meios de execução, tratando-se de alegação abstrata e inócua, já que a recorrente, mesmo sendo sócia de uma das devedoras, não indicou bens desta à penhora ou mesmo qualquer meio efetivo para localização de bens ou direitos passíveis de penhora” (ID 64177893). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020